Tribunal: TJDFT
Processo: 0745990-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. QS 7 AREAL. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. RESOLUÇÃO 4/2008 DO TJDFT.
1. O artigo 53, II, do Código de Processo Civil, estabelece a competência do foro do domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pede alimentos.
2. No caso em análise, segundo as informações constantes dos autos, o menor reside na QS 7 do Areal com sua genitora.
3. De acordo com o disposto no § 8° do art. 2o da Resolução 4/2008 do Tribunal Pleno do TJDFT, a Região Administrativa de Arniqueira integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Dessa forma, cabe ao juízo suscitado processar a ação de alimentos.
4. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras). Unânime.